Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-25.2024.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005723-25.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CICERO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 939.672.099-20 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRANTCHESCO EMILIO FERREIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 939.672.099-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTCHESCO EMILIO FERREIRA RODRIGUES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. INDENIZAÇÃO POR MORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto às custas e honorários advocatícios.

2.

A embargante sustenta omissões e contradições relativas à obrigação de entrega do bem sinistrado livre de ônus, à recusa de chamamento da concessionária, à caracterização de fortuito externo e à negativa de realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou contradições no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente sobre: (i) a obrigação do segurado de entrega do bem livre de ônus; (ii) a análise do chamamento da concessionária; (iii) a existência de fortuito externo na falta de peças; e (iv) a pertinência da produção de prova pericial técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há omissão ou contradição a ser sanada, tendo o acórdão embargado enfrentado de forma clara e coerente todos os pontos suscitados.

5.

A caracterização da mora injustificada da seguradora foi expressamente analisada, afastando a incidência de fortuito externo.

6.

A negativa de produção de prova pericial foi fundamentada na suficiência das provas documentais e na preclusão lógica pelo não renovação do pedido.

7.

O chamamento da concessionária foi corretamente afastado por ausência de vínculo contratual com o segurado e por não se tratar de coobrigado solidário.

8.

A entrega do veículo livre de ônus decorre automaticamente do pagamento da indenização, não havendo necessidade de pronunciamento específico.

9.

Os embargos consistem em tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível nessa via.

10.

Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Allianz Seguros S/A em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissões e contradições no julgado. Alega omissão quanto à obrigação do segurado de entregar o bem sinistrado livre de quaisquer ônus, conforme o disposto no artigo 786 do Código Civil, bem como quanto à análise do chamamento da concessionária responsável pelos reparos e à caracterização de fortuito externo em razão da falta de peças de reposição, o que afastaria a responsabilidade da seguradora. Aduz, ainda, contradição no fundamento que rejeitou o cerceamento de defesa, pois, embora o voto relator tenha reconhecido que a controvérsia principal dizia respeito à mora no cumprimento contratual, teria indeferido a perícia técnica sob o argumento de suficiência do conjunto documental.

Requer, ao final, o suprimento das omissões e contradições apontadas, com a adequação do julgado para explicitar as condições de sub-rogação do bem, o reconhecimento da pertinência da prova técnica, a análise do chamamento da concessionária e o enquadramento da ausência de peças como fortuito externo. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos mencionados.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que o colegiado apreciou todos os pontos relevantes de forma clara e coerente. Assevera que a embargante busca rediscutir o mérito do julgamento, sob o pretexto de omissão e contradição inexistentes, e que a decisão impugnada está devidamente fundamentada quanto à responsabilidade objetiva da seguradora e ao indeferimento da prova pericial, diante da suficiência dos documentos apresentados.

Defende, ainda, o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, pleiteando a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (id 323820855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante alega omissões e contradições relacionadas à obrigação de entrega do veículo sinistrado livre de ônus, à análise do pedido de chamamento da concessionária responsável pelos reparos, ao reconhecimento de fortuito externo e à negativa de produção de prova pericial técnica. Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela que todos esses pontos foram enfrentados de maneira expressa, clara e coerente, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser suprida.

O voto condutor deixou evidente que a controvérsia central não residia na caracterização física da perda total do bem, mas na conduta contratual da seguradora diante da demora excessiva e injustificada na restituição do veículo ao consumidor. A decisão ressaltou que a mora superior a cinco meses configurou inadimplemento contratual e frustrou a finalidade do contrato de seguro, razão pela qual se reconheceu o dever de indenizar integralmente o segurado. Assim, não há omissão quanto à análise do alegado fortuito externo, uma vez que o voto foi explícito ao afirmar que as causas da mora se inserem na esfera de organização e estrutura da própria seguradora, o que afasta a excludente de responsabilidade.

Da mesma forma, o tema referente ao indeferimento da prova pericial foi examinado de modo exaustivo. Consta expressamente que o juízo de origem fundamentou a opção pelo julgamento antecipado do mérito com base na suficiência das provas já produzidas e na ausência de renovação do pedido pela seguradora, circunstância que atraiu a preclusão lógica. O acórdão enfatizou que o indeferimento da prova técnica não configurou cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder de direção processual previsto no artigo 370 do CPC, entendimento que afasta a alegação de contradição.

Quanto ao chamamento da concessionária, o voto foi igualmente categórico ao reconhecer a impossibilidade jurídica da medida, por inexistir vínculo contratual direto com o segurado e por não se tratar de coobrigado solidário, afastando expressamente a aplicação do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, não há omissão quanto a esse ponto, uma vez que a questão foi examinada e decidida de forma fundamentada.

Em relação à entrega do veículo livre de ônus, o acórdão embargado também não deixou lacuna. A sub-rogação do bem em favor da seguradora decorre automaticamente do pagamento da indenização, e sua regularização documental é consequência natural da execução do contrato, não exigindo pronunciamento adicional, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025